Tribunal: TJDFT
Processo: 0722120-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722120-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: KARLA VALVERDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PREVIDÊNCIÁRIO. ENTIDADE FECHADA. CDC. INAPLICABILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE CIDADÃ. REINTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 321/STJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECALCULO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO DESPROVIDO. I. O tratamento conferido as instituições de previdência privada aberta e fechada não podem ser o mesmo, tendo em vista que as referidas entidades possuem regimes jurídicos distintos. Aquela (aberta) tendo um regime equiparado ao das instituições financeiras e, por isso, vislumbrando finalidade lucrativa e esta (fechada) não possuem tal finalidade, haja vista que o dinheiro por elas arrecadado é vertido exclusivamente para os benefícios de seus participantes. II. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechada, ante o cancelamento da Súmula 321 do Superior Tribunal de Justiça, a qual foi substituída pelo novo verbete sumular de no. 563 daquela Corte (“Súmula 563 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. (Súmula 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)”). III. Considerando a inaplicabilidade do Código Consumerista a relação entre os beneficiários do plano de previdência complementar fechada e a entidade gestora do benefício complementar, devem ser analisadas à luz das regulamentações específicas regentes da matéria. IV. Não se aplica ao presente caso, o precedente originado do julgamento do TEMA 936 dos repetitivos do STJ, já que trata explicitamente do recálculo de benefício, em decorrência de renomeação e reajuste do valor da função de confiança, ou seja, não guardando qualquer repercussão ou similitude com o presente caso sob análise, o qual trata de recálculo de benefício, em função de horas extras reconhecidas na justiça trabalhista pagas a destempo. V. Embora a partir do REsp. 1.312.736/RJ - Tema 955 tenha definido o Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, sobre a impossibilidade de recálculo de benefício previdenciário, em decorrência do reconhecimento de horas extraordinárias, perante a Justiça Laboral, certo é que, houve, na mesma assentada, modulação dos efeitos temporais da decisão, de modo a ficar ressalvado que nas demandas que foram propostas até o julgamento daquele acórdão, seria possível o recálculo do benefício, desde que recomposta prévia e integralmente as reservas matemáticas e condicionada à previsão regulamentar. VI. Extrai-se do Resp. 1.312.736/RJ que o STJ estabeleceu que haveria a possibilidade, nas demandas ajuizadas antes do julgamento daquele acórdão, de que o ex-empregador fosse condenado, não só ao recolhimento das verbas anteriores que deveriam ser repassadas para a entidade previdenciária, mas sim, também a recompor a reserva técnica que deveria ter sido formada, e não o foi por conta do não recolhimento no tempo oportuno aos cofres da instituição de previdência complementar fechada. VII. No que se refere às horas extras habituais, reconhecidas pela Justiça Trabalhista, resta evidente que, por possuírem natureza remuneratória/salarial, devem incidir sobre o benefício previdenciário complementar, visto que, nos termos do artigo 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, o salário-de-participação corresponde à soma das verbas remuneratórias. VIII. A despeito dos argumentos do Banco do Brasil de que já recolheu o valor devido a título de contribuição previdenciária patronal e da PREVI que não pode recalcular o benefício previdenciário do autor, sob pena de afetar o equilíbrio do fundo, certo é que, o beneficiário-participante do fundo de previdência complementar, não pode ter obstado o seu direito a uma melhor aposentadoria, por fato ilícito praticado exclusivamente por seu órgão empregador, devendo, assim, ser realizada a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, em cada caso, pelo Banco. IX. Não se confunde a contribuição previdenciária patronal com a recomposição da reserva matemática, sendo a segunda, uma decorrência do ilícito praticado pela Instituição Financeira, que não disponibilizou no tempo adequado a verba a Caixa de Previdência dos seus funcionários, para que esta devidamente aplicando a verba formasse o capital necessário, para fazer frente ao beneficio da autora. X. Havendo a integração salarial das horas extraordinárias e reflexos recebidos em sentença, deve haver o recálculo dos valores devidos a título de benefício principal, benefício especial de remuneração e benefício especial temporário. XI. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos desprovidos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; c) artigos 189, 394, 396, 397, e 398, todos do Código Civil, asseverando que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; d) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, reafirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028